Tribunal: TJBA
Processo: 8022848-24.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022848-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ELAINE ARAUJO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. CONSEQUÊNCIA DA CIRURGIA BARIÁTRICA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão da agravante em afastar o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora não estética em benefício da agravada
.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o Douto Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar em favor da agravada, levando em consideração as provas arroladas nos autos, notadamente relatórios médicos atestando a necessidade do procedimento (ID 380153653, nos autos de origem).

3. Os documentos médicos atestam que a agravada possui histórico de dor cervical de forte intensidade, associado a pontos gatilho e dor dorso lombar também de forte intensidade associado a irradiação região torácica e glúteos. Vem fazendo tratamento sem melhora, inclusive com grande perda ponderal, e mesmo assim continua em crise. Tem cifose torácica secundária a postura e mamas hipertrofiadas, o que vem perpetuando o quadro doloroso, mesmo em tratamento conservador. Desse modo, a conduta sugerida pelos médicos que acompanham a Autora é a realização de mamoplastia redutora, para fins de melhora do quadro clínico álgico, evitando sequelas neurológicas e possíveis cirurgias em coluna, vide relatórios médicos acostados ao ID 380153653 – autos originais.

4. Neste caso, a cirurgia de mamoplastia redutora não estética é imprescindível para preservar a integridade física da agravada no momento pós cirurgia bariátrica. Deixe-se claro que a realização da cirurgia não se trata de opção da segurada, pois, na verdade, se tornou necessária para o restabelecimento de sua saúde após a perda de 42 kg em decorrência da cirurgia bariátrica, sendo decorrente de tal cirurgia, não se tratando de procedimento estético, mas de cirurgia inquestionavelmente reparadora, relevante e auxiliar na sua plena recuperação e sadia qualidade de vida.

5. Nesse diapasão, tratando-se da saúde da agravada, questão de relevância pública, deve a seguradora fornecer os meios necessários para o efetivo tratamento da segurada, arcando com os custos da cirurgia, de forma a possibilitar o pleno restabelecimento da paciente, fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância ainda ao princípio da dignidade da pessoa humana e à expectativa que teve a agravada, quando da contratação, de ter a cobertura dos procedimentos necessários para o restabelecimento de sua saúde (arts. 18, § 6°, III, e 20, § 2°, CDC).

6. Demais, a situação caracteriza a ocorrência do
periculum in mora
inverso, já que o descumprimento da relação contratual poderia ensejar o desamparo do recorrido, acarretando em limitação ao exercício do seu direito à saúde.

7. Lado outro, a requerente acostou comprovantes do adimplemento das mensalidades do plano de saúde (ID 380153653 – autos de origem).

8. Impende destacar que somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada, a limitar os métodos e as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de expor a grave sofrimento a requerente, bem como colocar em risco sua saúde física e até mesmo sua vida. Hipótese contrária implicaria, indubitavelmente, em colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, desnaturando o próprio contrato de assistência à saúde e ferindo gravemente o princípio da boa-fé.

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8022848-24.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA,
e como agravada
ELAINE ARAUJO ALMEIDA SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de d
e 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA